Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726527-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA SANTOS BARROSO DE PINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela executada Carolina Santos Barroso de Pinho contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, (autos n. 0707502-88.2021.8.07.0018, id 194677321), que, no cumprimento de sentença, determinou a penhora de 20% dos rendimentos brutos da executada. Atente-se para o teor da decisão recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, proposto por DISTRITO FEDERAL contra CAROLINA SANTOS BARROSO DE PINHO. A impugnação da parte executada foi julgada procedente (ID 186380997). Restou infrutífera a tentativa de composição extrajudicial da lide (ID 189063036). Foram consultados os sistemas informatizados (ID 190299698). Houve sequestro de R$ 30,00. A parte exequente apresentou impugnação. Alega tratar-se de verba impenhorável. Em ID 192633072, o DF requer a penhora dos rendimentos da executada limitada a 30% mensal sobre o valor da remuneração líquida da devedora e a liberação do valor penhorado via SISBAJUD a seu favor. Em resposta (ID 19490238), a parte executada informa que não concorda com a penhora de 30% do seu salário. Propõe o valor mensal para pagamento no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que equivale a 10% dos seus rendimentos líquidos. JÚLIO JOSÉ CURCIO RODRIGUES requer o cumprimento de sentença em relação a honorários. Custas recolhidas (ID 194596176). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso a preliminar de impenhorabilidade do sequestro de verbas realizado ao ID 190299703. A respeito do regime das impenhorabilidades, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o § 2o do artigo 833 deste mesmo diploma normativo esclarece que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao referido sustento. Contudo, constato pela documentação juntada aos autos que a parte executada percebe rendimentos mensais superiores a R$ 8.000,00. Por outro lado, observa-se que foi sequestrado valor insuficiente para quitar o débito exequendo em conta vinculada a PAGSEGURO INTERNET IP SA. Nota-se, ainda, que a parte exequente possui conta ativa em diversas instituições financeiras (ID 190299700/190299702). Ainda, em ID 194090899, a parte junta fatura de cartão mantido no NUBANK, para fins de comprovação de rendimentos e despesas. Em verdade, conclui-se os valores existentes em conta-corrente são usados para movimentação ordinária de débitos e créditos da executada, ou seja, podem ser destinados para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora, e determino a transferência direta do valor bloqueado ao ID 190299703 ao FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ n. 04.117.005/0001-50, cujos dados bancários são: Banco de Brasília (BRB-070), agência n. 125, conta corrente n. 002.696-0, sendo a chave PIX seu CNPJ (04.117.005/0001-50). Passo a analisar o pedido de penhora de 30% dos rendimentos. Na matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. No caso dos autos, não foi possível a realização de acordo extrajudicial, nem a indicação de bens à penhora, mesmo após consulta aos sistemas informatizados. Logo, não há outros meios de garantir a quitação do débito. Resta analisar a dignidade da devedora e de sua família. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Segundo análise do valor da cesta básica de alimentos – sem sequer considerar vestuário, educação, saúde, higiene, transporte e lazer, nos termos do artigo 7o, inciso IV, da CF -, promovida pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor mínimo necessário para subsistência seria de R$ 6.652,09 em maio/2023). Em relação a tal referência, constato pela documentação juntada aos autos que a parte executada percebe rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 8.000,00. Desse modo, há margem suficiente para penhora de valores sem ferir a dignidade da devedora e de sua família, a despeito dos supostos gastos fixos indicados na petição. Ressalte-se, nesse ponto, que a planilha juntada pela devedora não comprova quais custos cobrem efetivamente os valores pagos via cartão de crédito, razão pela qual a alegação de gastos fixos de R$ 7.000,00 não tem lastro probatório. Assim, entendo pela possibilidade de penhora dos rendimentos da exequente no percentual de 20% dos rendimentos brutos, uma vez que os valores recebidos, à evidência, atendem à função constitucional do salário mínimo, que é de fazer frente aos gastos mínimos descritos no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal e garantir o mínimo existencial e a vida digna que o ordenamento jurídico almeja para todos os indivíduos. Ressalte-se que a parte executada ofereceu parcelamento de R$ 800,00 mensais, o que também demonstra capacidade financeira para cumprir com as obrigações decorrentes da dívida exequenda. Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do DF para DETERMINAR a penhora de 20% dos rendimentos brutos da parte executada, CAROLINA SANTOS BARROSO DE PINHO. Com a preclusão desta decisão, oficie-se ao órgão pagador (INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA), para reterem e depositarem em juízo os valores penhorados até o atingimento do valor total atualizado da dívida. Destaca que a recebe mensalmente em média a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo recebido em março de 2024 a quantia de R$ 8.328,17 (oito mil e trezentos e vinte e oito e dezessete centavos). Aponta que as despesas fixas e variáveis da agravante ultrapassam os R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem contabilizar o lazer, o qual se trata de um direito social garantido constitucionalmente – art. 6o da CRFB). Alega que absolutamente não possui condições financeiras para se manter dignamente com o desconto mensal de 20% de seus rendimentos líquidos, inviabilizando, por conseguinte, sua vida, além de impactar a vida de seus animais e de sua mãe. Salienta que a decisão precisa ser reformada em respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CRFB). Assevera que os dois requisitos autorizadores da concessão do efeitos suspensivo ao recurso encontram-se preenchidos no presente caso, porquanto o risco de dano grave é flagrante diante do bloqueio de verba alimentar em patamar superior ao que a agravante pode suportar, além do que, a probabilidade do provimento do recurso também se encontra presente, em face da farta documentação apresentada (id 60872802), que comprova sua impossibilidade de ter 20% de seus rendimentos líquidos descontados sem comprometer a sua existência digna. Requer o conhecimento do presente recurso para conceder o efeito pleiteado ao recurso para suspender a decisão agravada e seu posterior provimento para que os descontos mensais nos rendimentos líquidos da agravante se limitem em 10% (dez por cento). É o relatório. Conheço do recurso, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. De forma que, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso essa apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se de a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Verifico, assim, que a decisão da penhora dos rendimentos da executada/agravante no patamar de 20% de seus rendimentos brutos, não revela, nessa via estreita, imediato comprometimento à garantia do mínimo existencial da agravada e de seu núcleo familiar. Portanto, concluo não haver amparo aos requisitos exigidos para suspender a eficácia da decisão recorrida, notadamente ante os rendimentos líquidos da agravada de mais R$ 8.000,00 (oito mil reais mensais), conforme indicado em seu contracheque (id 60872802, pág. 6). Em que pese a penhora recair no valor de 20% dos rendimentos brutos, grosso modo, a agravante ainda permanecerá com rendimentos líquidos superiores a 6.000,00 (seis mil reais). Nesse toar, a falta de evidência de que venha a agravante sofrer algum dano grave ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado, deve-se aguardar à análise do mérito deste agravo de instrumento para melhor debater a matéria. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital